Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-67.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009671-67.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.868.364-69 (APELADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR – DANO MORAL CONFIGURADO -
–
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização
.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009671-67.2022.8.11.0037

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel,
lançada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Negativação Indevida e Pedido de Liminar nº
1009671-67.2022.8.11.0037, ajuizada por
JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, aduz que
“em análise ao histórico de pagamento que segue anexo, verifica-se que a parte autora pagou em atraso a parcela n° 07, tendo como vencimento 10/09/2022, e sendo paga em 05/10/2022. Também, nota-se que houve um pagamento fora da cronológica, pois ao invés do autor quitar a parcela n.º 09, com vencimento em 10/11/2022, foi realizado o pagamento da parcela n.º 21, sendo a parcela n.º 09 paga em atraso apenas no dia 25/11/22” (sic).

Argumenta que “
conforme podemos observar, a data do apontamento nos órgãos é 30/09/2022, sendo que neste período, o autor realmente estava em débito com esta requerida. Logo, quando o devedor não quita sua dívida é certo que o credor tem legitimidade para realizar cobranças de juros segundo legislação civil, bem como a inserção no sistema SPC/Serasa.

Discorre que
“agiu sempre em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança dos valores efetivamente devidos para adimplir os débitos do contrato, nos moldes do artigo 188, I, do CC” (sic).

Afiança que “
no que concerne ao pedido de condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, afirma que, igualmente improcedente o pleito, vez que a apelante se limita a afirmar haver sofrido abalo ou desconforto, proferindo alegações de cunho emotivo ou colacionar qualquer documento a fim de comprovarem o fato constitutivo do seu direito” (sic).

Pontua que
“ainda que restasse comprovado o fato, em que pese o respeito da apelada por eventuais transtornos ocorridos, a situação exposta nos autos não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, não podendo caracterizar o dano moral” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 187628673).

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de fls. 187628678.

Preparo devidamente recolhido no Id. 187628675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por negativação indevida e pedido de liminar em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
alegando, em síntese, que
no início de 2022, firmou contrato de financiamento de veículo, com a instituição requerida, no valor de R$ 80.877,60 (oitenta mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), através de 60 parcelas mensais e consecutivas, no importe de R$ 1.347,96 (mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) cada, com vencimento em todo dia 10 de cada mês, a iniciar-se em 10/03/2022 e com termo final em 10/02/2027.

Relata que efetuou o pagamento das parcelas de forma correta, no entanto, foi surpreendido com uma restrição realizada pela instituição requerida, no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Aduz que entrou em contato com a requerida e realizou o pagamento integral do contrato, porém, seu nome continua com restrição junto ao Serasa.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência no sentido de excluir o seu nome do Serasa, referente a dívida negativada no valor de R$ 72.789,84 (setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e no mérito, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais equivalente a 20 salários mínimos.

O pedido liminar foi deferido e fora determinada a exclusão da restrição inserida em nome da parte requerente junto aos cadastros de inadimplentes.

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa, aduzindo, em síntese, a legalidade dos atos praticados ante a inadimplência do requerente.

Após regular trâmite da demanda, o juiz
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que
agiu sempre em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança dos valores efetivamente devidos para adimplir os débitos do contrato, nos moldes do artigo 188, I, do CC, bem como que a situação exposta nos autos não ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, não podendo caracterizar o dano moral, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Também é de se registrar que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do artigo 1
4
, do
CDC
, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que a apelante, embora tenha defendido a regularidade da dívida, não juntou qualquer documento capaz de demostrar a regularidade do débito mantido inscrito no cadastro restritivo, mesmo após a quitação.

Assim, o magistrado bem pontuou que n
o caso dos autos, “
a parte requerida inseriu o nome do requerente no sistema SERASA, no dia 30/09/2022
(Id. 187627742)
, em razão do atraso referente a parcela n. 7, no entanto, a parte requerente efetuou o pagamento no dia 05/10/2022 e até a data da propositura da ação a restrição ainda se encontrava ativa. Desse modo, é possível constatar que depois de realizado o pagamento, o credor não cuidou de retirar o nome do requerente do cadastro do SERASA, permanecendo nesta condição por tempo desarrazoado e somente retirado após provocação do consumidor, o que dá azo à busca pela reparação por dano moral”.

Assim, entendo que o pagamento em atraso não justifica a manutenção da negativação, considerando que, o pagamento da parcela n.07, foi realizado no dia 05/10/2022 (Id. 187628660), e ainda em 25/11/2022 a restrição continuava ativa (conforme comprovado na inicial), além do que, no valor total do contrato.

Assim, entendo que a situação pela qual passou a parte requerente ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, tendo em vista que a permanência da negativação de seu nome por uma dívida que já estava paga, causou abalo emocional, ensejando a indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO PROVIDO.
Se paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a imediata exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”(TJ-MT 10001285020198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022).

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição
indevida
nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja, provoca dano moral (
in re ipsa
) passível de ressarcimento, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54 do STJ)”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023